Tribunal: STF
Processo: AI 497808
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
JUROS DA MORA. PRECATÓRIO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. No
   entendimento da sempre ilustrada maioria, em relação ao qual
   guardo reservas, observada a época própria da liquidação do
   precatório - o prazo previsto no artigo 100, § 1º, da
   Constituição Federal - são indevidos os juros da mora.
   Precedente: Recurso Extraordinário nº 298.616-0/SP, relatado pelo
   ministro Gilmar Mendes no Plenário, com acórdão publicado no
   Diário da Justiça de 3 de outubro de 2003.